Tribunal: TJDFT
Processo: 0702302-81.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COMINATÓRIA. LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO. ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. MULTA AFASTADA. REFORMA DA DECISÃO. AGRAVO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal em face de decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que lhe aplicou multa no valor de R$ 12.000,00 em razão do descumprimento de obrigação de fazer nos autos de cumprimento de sentença n. 0717097-78.2025.8.07.0016.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, o agravante narra que o feito, na origem, diz respeito a ação de obrigação de fazer cujo objeto estabelecido em sentença consiste no fornecimento da matéria Estágio Supervisionado à parte agravada com vistas à conclusão de curso superior. Sustenta que, embora tenha comprovado o cumprimento da obrigação, foi proferida decisão que majorou a multa para R$ 12.000,00, fixou a obrigação de comprovar a inscrição da autora em todas as disciplinas na região administrativa de Planaltina/DF e determinou manifestação sobre pedido de multa por litigância de má-fé, sob pena de aumento da penalidade para R$ 15.000,00. Alega que não houve descumprimento da obrigação, pois a parte autora foi matriculada em atividades práticas em Planaltina e Sobradinho, esta última Região Administrativa próxima a sua residência. Contrarrazões apresentadas, oportunidade em que a agravada suscitou o não cabimento do recurso, em razão da tese veiculada pelo recorrente, que importaria em supressão de instância (ID 75257519).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em analisar o cabimento do Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal, verificar a eventual ocorrência de supressão de instância em razão da apreciação direta de prova superveniente sobre o cumprimento da obrigação de fazer, e avaliar a comprovação do adimplemento da obrigação que fundamenta a incidência e majoração das astreintes fixadas pelo Juízo de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na origem, a demanda versa sobre obrigação de fazer imposta ao Distrito Federal. A parte agravada é estudante do curso técnico em Enfermagem, havia concluído a carga horária teórica do curso, mas alegou ficar sem acesso ao Estágio Supervisionado, necessário para a conclusão do curso. Alegou que o Distrito Federal deixou de comprovar o efetivo cumprimento da obrigação de incluí-la no estágio, o que gerou atraso na realização das atividades práticas e a imposição de multa cominatória pelo Juízo de origem.
5. Na hipótese dos autos, mostra-se cabível o Agravo de Instrumento para impugnar decisão que fixa/majora astreintes em sede de cumprimento de sentença, por se tratar de ato suscetível de causar dano de difícil reparação, em atenção ao art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT (Resolução n. 20, de 21 de dezembro de 2021).
6. Na ação principal, o Juízo de origem entendeu que não houve comprovação do cumprimento da obrigação e fixou multa de R$ 10.000,00 em 21/07/2025, concedendo novo prazo de 5 dias, sob pena de majoração para R$ 12.000,00. Posteriormente, em 05/08/2025, aplicou a multa majorada e concedeu novo prazo de 15 dias, com advertência de majoração para R$ 15.000,00. Dessa decisão originou-se o presente recurso.
7. É certo que a agravada, na petição inicial da ação de conhecimento, pleiteou a realização do Estágio Supervisionado especificamente em Planaltina/DF. No entanto, a sentença transitada em julgado limitou-se a condenar o Distrito Federal a fornecer a matéria de Estágio Supervisionado, no prazo de 15 dias, sob pena de multa, sem impor que a realização deveria circunscrever-se à Região Administrativa de Planaltina, e dessa forma houve o trânsito em julgado.
8. Destarte, ao Distrito Federal cabia apenas fornecer a matéria de Estágio Supervisionado, conforme os limites da decisão judicial. Se havia erro, incompletude ou eventual irresignação da parte agravada quanto à abrangência da obrigação, deveria a parte interessada interpor o recurso adequado contra a sentença, não havendo possibilidade de ampliação da obrigação em sede de cumprimento de sentença.
9. O cumprimento de sentença deve respeitar os limites fixados no título executivo judicial, em observância à coisa julgada e ao princípio da fidelidade ao título, conforme arts. 502, 503 e 507 do CPC. Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça decidiu que “a liquidação de sentença e o cumprimento de sentença estão limitados ao exato comando estabelecido no título executivo, sob pena de violação aos princípios da fidelidade ao título e da coisa julgada” (AgInt no AREsp n. 2.548.289/SC).
10. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que o Distrito Federal, ao apresentar cronograma de estágio (ID 239100903), ainda que com disciplinas previstas no Paranoá, atendeu ao comando da sentença em sua primeira manifestação, uma vez que inexistente exigência judicial quanto à localidade ou horário. Na oportunidade, esclareceu que a estudante já possuía a integralização de 150 horas de estágio.
11. As decisões de ID ́s 243437780 e 245289137, proferidas nos autos n. 0717097-78.2025.8.07.0016, atacadas pelo presente Agravo de Instrumento, ao ampliarem a obrigação para restringir o estágio à localidade a Planaltina, extrapolaram os limites da sentença e não podem fundamentar a imposição de multa por descumprimento.
12. Não obstante, após as referidas decisões, foi apresentado novo cronograma que prevê realização do estágio em Planaltina e Sobradinho, regiões próximas à residência da estudante, em benefício da própria agravada (ID 245981189, pág. 18).
13. Acrescente-se que o ofício da FEPECS confirma que a estudante já cumpriu 175 horas e está cadastrada para concluir a carga horária restante em Planaltina e Sobradinho, totalizando as 500 horas exigidas (ID 245981189, p. 19).
14. Ainda, o Distrito Federal atestou que a agravada tem matrícula ativa até 30/06/2025, com detalhamento das disciplinas concluídas e a realizar, bem como dos períodos e horários, garantindo o cumprimento integral da obrigação (ID 245981189, pp. 38-64).
15. A multa cominatória possui natureza coercitiva e pode ser revista, reduzida ou afastada, desde que demonstrado o cumprimento da obrigação ou a excessividade do valor, nos termos do art. 537, §1o, do CPC.
16. Constatado o adimplemento da obrigação e a ampliação indevida dos limites do título executivo pelas decisões agravadas, mostra-se incabível a manutenção da multa, inexistindo qualquer conduta que caracterize litigância de má-fé por parte do agravante.
IV. DISPOSITIVO
17. Agravo de Instrumento provido para afastar a multa cominatória fixada em face do Distrito Federal.
18. Sem custas e sem honorários advocatícios (Súmula 41, da TUJ).
19. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 502, 503, 507 e 537, §1o; Resolução n. 20/2021 do TJDFT, art. 80, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.548.289/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 17.03.2025.